Tribunal: TJDFT
Processo: 0000380-46.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0000380-46.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DOMINIUM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da manifestação de ID no 40763198, a douta Procuradoria de Justiça requereu a extinção do feito, em virtude da perda do interesse de agir. Ao reconhecer a perda do objeto e pleitear a extinção do feito, a douta Procuradoria de Justiça manifestou inequívoco desinteresse no prosseguimento da presente apelação cível, razão pela qual recebo a sua petição como pedido de desistência do recurso, homologando-o, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília, DF, em 13 de janeiro de 2023 14:43:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator